Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENCARGOS. QUESTÃO PREJUDICIAL. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A TERCEIRO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO CASSADO.
1. Há prejudicialidade externa se a responsabilidade pelo pagamento de valores em cobrança numa ação é atribuída, em outro processo, para terceiros.
2. Na ocorrência de pronunciamentos judiciais inconciliáveis, é devida a revogação do acórdão prolatado em data posterior e a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação em que foi atribuída a responsabilidade pelo pagamento a terceiros.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão cassado.